Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-50.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004539-50.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CPF: 486.653.391-91 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CLAUDIMIR JOSE SCABENI

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Claudimir
José
Scabeni
contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor do Banco J. Safra S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou sua hipossuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo a afastar a necessidade de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem concedeu prazo de 15 dias para o apelante comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção da ação.

O apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, limitando-se a juntar um
print
sistêmico de que não possui Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3o do CPC).

O apelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à justiça.

Precedente:
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser indeferida quando não demonstrados os requisitos necessários, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à
justiça.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

CLAUDIMIR JOSE SCABENI

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

2a
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
,
que
,
nos autos da Ação
de
Revisão de Cláusulas Contratuais
,
ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pedido de dilação de prazo para comprovar hipossuficiência
, em violação à ampla defesa e ao contraditório
.

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Ausência de caráter protelatório do recurso;

Violação ao devido processo legal por limitar o acesso
a
justiça
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CLAUDIMIR JOSE SCABENI

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CLAUDIMIR JOSE SCABENI

contra sentença que proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
que
, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evide
nte hipossuficiência nos autos
.

Pois bem
.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que ao se deparar com a deficiência de documentos que comprovassem a hipossuficiência do autor,
o juízo
determinou sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos para
deferimento
da assistência judiciária gratuita e, no mesmo ato, em caso de não comprovaç
ão, que recolhesse as custas processuais sob pena de extinção da ação. (ID.
237495157
).

A decisão acima concedeu prazo de 15 (quinze) dias para cumprir com a determinação, contudo,
o Apelante não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência
,
de modo que o pedido foi indeferido e, ato contínuo, determinado o recolhimento das custas processuais
.

Decorrido o prazo sem o devido recolhimento os autos foram extintos.

Pois bem.

Em sede recursal, o Apelante defende a necessidade de dilação de prazo pa
ra comprar sua hipossuficiência, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa e
defende que preenche os requisitos para o deferimento da benesse
de modo que o seu indeferimento causaria limitação do acesso à justiça.

Como relatado, o juízo concedeu prazo razoável para o Apelante comprovar o preenchimento da benesse ou mesmo recolher as custas processuais, contudo,
não comprova a sua hipossuficiência, já que se limitou em juntar nos autos um
print
sistêmico de que não possui Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021
.

Sobre os requisitos para o deferimento da justiça gratuita, este limita-se em argumentar que não possui poder econômico e que o
salário mínimo
no Brasil
deveria ser de
R$ 6.528,93
para ser capaz de custear todas as nossas necessidades
.

Resumindo, não há nos autos nenhum documento que comprove seu estado de hipossuficiência e, mesmo
que concedida oportunidade para comprovar
, optou por não o fazer
e nem recolher as custas
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP,
relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve
oportunidade
de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recol
himento das custas e não o fez, desse modo, não há que se falar em violação a ampla defesa e o contraditório, muito menos de limitação de acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença, já que
devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência ou mesmo realizar o recolhimento das custas processuais.

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024